Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito de guarda e o de visitas é conferido segundo o melhor interesse da criança envolvida. A orientação dada pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência releva a prevalência da proteção integral do menor.
2. O instituto da regulamentação de visitas constitui instrumento hábil para resguardar a proteção integral que deve ser dispensada aos infantes e mais se aproxima de um direito da criança e do adolescente do que dos pais.
3. No particular, reputo imprescindível a ordinária submissão do caso ao contraditório e à adequada instrução probatória na origem, especialmente para se aferir casuisticamente, e mediante estudo psicossocial, como se dará esta guarda, de modo a resguardar o melhor interesse da criança.
4. Precedentes: Acórdão 1435545, 0728697-38.2021.8.07.0016/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 07/07/2022, Data da Publicação: 13/07/2022, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1633311, 0703312-05.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação: 10/11/2022, Sem Página Cadastrada; etc.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.